Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. ARTIGO 916, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. INCLUSÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. MULTA. INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. De acordo com o artigo 916, do Código de Processo Civil, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Verificado que o executado promoveu o parcelamento e pagamento do débito sem atualizá-lo à data do reconhecimento e sem aplicar a correção monetária e juros devidos, há que se promover o recálculo do quantum debeatur à luz da norma legal e disposições contratuais firmadas pelas partes, a fim de verificar a existência e extensão do débito remanescente. Revela-se descabida a pretensão de inclusão posterior, por parte dos devedores, dos honorários contratuais na planilha de cálculo do débito, se os próprios exequentes, por ocasião do ajuizamento da execução, deixaram de considerá-la na composição do quantum debeatur. Descabida a exclusão da multa moratória do cômputo do cálculo, quando demonstrado que integrou o quantum debeatur original, bem como que tem lastro contratual. Indevida a aplicação da multa prevista no artigo 916, § 5o, do Código de Processo Civil, quando ausente inadimplemento das prestações oriundas do parcelamento.